Tribunal: TJDFT
Processo: 0002565-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COM USO DE VIOLÊNCIA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DEDUZIDAS EM DEFESA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTRARIEDADE DA VÍTIMA QUANTO AO INGRESSO DO RÉU NA RESIDÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO DE MERA CONDUTA. LESÕES OU VESTÍGIOS. DESNECESSIDADE. LESÃO CORPORAL. ELEMENTOS SUBJETIVOS. DOLO EVENTUAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT.
2. Não merecem ser conhecidas as razões deduzidas pela defesa referentes aos crimes pelos quais o denunciado foi absolvido.
3. A nítida contrariedade da vítima quanto ao ingresso do réu em sua residência e a utilização de violência física caracterizam o crime de violação de domicílio qualificado.
4. As vias de fato se caracterizam pela violência contra incolumidade pessoal, sem contudo, provocar lesões. Trata-se, portanto, de crime de conduta, não exigindo qualquer resultado naturalístico, sendo desnecessário, portanto, o exame de corpo de delito.
5. A caracterização do elemento subjetivo da lesão corporal ocorre mesmo quando ausente o dolo específico de lesionar, porquanto ao empreender a conduta de chutar o “bebê-conforto” em que a vítima estava, assumiu o risco de lesioná-la, caracterizando, portanto, o dolo eventual.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
7. Há expressa disposição legal quanto à fixação da indenização mínima na sentença condenatória (art. 387, IV do CPP), tendo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema n. 983 dos recursos repetitivos, decidido pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que legitima o Ministério Público, não necessitando de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
8. Aferida a pertinente aplicação das três fases da dosimetria para cada um dos delitos, a pena aplicada deve ser mantida.
9. Recurso conhecido em parte. Apelação desprovida.